Tribunal: TJSP
Processo: 2087725-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Alienação fiduciária de veículo – Decisão agravada que determina que os prazos para purgar a mora e para contestar sejam contados da citação – Inadmissibilidade – Prazos que se contam, nos termos do Decreto Lei 911/69, desde a execução da liminar – Agravo provido.